Tribunal: TJDFT
Processo: 0703534-58.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703534-58.2018.8.07.0017 RECORRENTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS RECORRIDO: JOSIVALDO SANTOS DE ASSIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DOAÇÃO. IGREJA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR. DOAÇÃO DE ALTO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O negócio jurídico é nulo quando não for revestido da forma prescrita em lei (art. 166, inc. IV, CC). A doação de alta monta é exigível que se dê por escritura pública ou instrumento particular, (art. 541, CC), o que não se verificou no ato questionado, nem tampouco se trata de bens móveis e de pequeno valor, exceção prevista no parágrafo único do referido artigo. Portanto, a doação é nula por não ter sida realizada em conformidade com a exigência da lei. 2. Se aplica a norma esculpida no art. 169 que prediz que o “negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”, não sendo, pois, alcançável pela decadência, nem tampouco, aplicável o inc. II do art. 178 e art. 179 do Código Civil. 3. O instituto da doação está devidamente previsto no estatuto civilista e claramente estipulado seus requisitos essenciais para sua constituição, sem os quais não se adquire o revestimento de validade. O art. 541 do Código Civil é cristalino em preconizar que as doações devem ser realizadas mediante escritura pública ou instrumento particular, excetuando-se as relativas a bens móveis ou de pequena monta. A adequação à forma em que se deve dar o ato jurídico é preponderante para sua constituição, sob pena de considerá-lo nulo (art. 166, inc. IV, CC). 4. A liberdade religiosa não é irrestrita em suas práticas e ações, visto que é delimitada pelos contornos legais impostos pelo ordenamento jurídico. Em nome da liberalidade religiosas, os atos praticados pela igreja e seus seguidores não são incólumes às regras que ajustam a conduta civil e impedimentos criminais delineados pela nossa legislação. As condicionantes legais objetivam resguardar a proteção da pessoa humana e dignidade do doador, princípios constitucionais tão caros quando a da liberdade da prática religiosa. Para que as doações tenham validade elas devem se alinhar aos quesitos impostos. 5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. A recorrente alega que a decisão colegiada ensejou as seguintes violações: a) artigo 178, inciso II, do Código Civil, suscitando a preliminar de ocorrência de decadência do direito do recorrido, considerando que o pedido de declaração de nulidade das doações efetuadas foi requerido após o prazo decadencial de quatro anos previsto na legislação ordinária; b) artigos 151, 153, 187 e 188, inciso I, todos do CC, sob o argumento de que “a oferta condicionada à salvação divina” não é pressuposto, por si só, do abuso de direito de receber doação, nem tampouco constitui ato ilícito, porquanto praticado no exercício regular de um direito reconhecido. Acrescenta que não há como a oferta ser considerada uma coação, uma vez que decorrente de culto e liturgia da recorrente, os quais estão abarcados no âmbito de proteção do direito fundamental da liberdade religiosa; c) artigo 166, inciso IV, e 541, ambos do mesmo diploma legal, defendendo que o dízimo e oferta eclesiásticas, não podem ser confundidos com doação. Assevera que o recorrido foi membro da igreja por oito anos e a oferta é uma liberalidade, consistindo na vontade daquele que assim o faz em auxiliar a obra de Deus, não havendo, portanto que se falar em nulidade do negócio jurídico II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 166, inciso IV, e 541, ambos do CC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023